Tribunal: TJMT
Processo: 0003147-38.2008.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003147-38.2008.8.11.0045
RECORRENTE: MADECALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MADECALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 81593962):
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Recurso provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003147-38.2008.8.11.0045, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 16/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 104792952).
A parte recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN, porquanto que a prescrição material dos créditos tributários ocorreu antes da propositura da execução.
Recurso tempestivo (id. 108488989).
Contrarrazões no id. 115369978.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos estão prescritos, uma vez que entre a data seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o protocolo da inicial decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando que não ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 81593962):
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que, conforme consta da certidão de dívida ativa no 20081918, ocorreu em 1o de setembro de 2005 (Id. 19690486, fls. 8), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 9 de outubro de 2008 (Id. 19690488), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional..
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como afastou a prescrição em face que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva (01/09/2005) do débito e o despacho inicial (09/10/2008) que ordenou a citação do executado.
Portanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 109135487 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07 do STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça